Tribunal: TJPA
Processo: 0024652-80.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0024652-80.2006.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANDRE FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação demolitória. Cerceamento de defesa. Sentença anulada.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação demolitória, promovida pelo Município, sem a apreciação de pedido de produção de prova pericial técnica de engenharia, requerida por duas vezes pelo recorrente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação do pedido de perícia técnica antes do julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide é admissível quando o acervo probatório for suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. No entanto, a sentença foi prolatada sem a devida análise do pedido de prova técnica formulado nos autos, relevante à solução da controvérsia sobre a existência de risco estrutural ou necessidade de demolição da obra.
6. A ausência de apreciação da prova requerida, sem prévia intimação sobre o julgamento antecipado, configurou cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de perícia técnica.
Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de prova técnica essencial à controvérsia e sem prévia intimação das partes, sobretudo em demandas que discutem demolição de obra construída sem licença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 371.
Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Cível nº 0005124-74.2004.8.17.0001, Rel. Des. Fernando Cerqueira, j. 21.10.2024.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto, dando-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de seis a quatorze de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/
Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDRÉ FERREIRA

(id.
27099971
)

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara da 1ª Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
,

julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos (id. 27099970):

Ante o exposto e tudo o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE O PEDIDO para autorizar a municipalidade a proceder a demolição do imóvel em tela 60 (sessenta) dias após o trânsito em julgado do feito, afastando assim, qualquer possibilidade de medida irreversível e dando tempo para o autor buscar a regularização do imóvel.

Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC.

Considerando a simplicidade probatória e o tempo de trâmite do feito, arbitro honorários em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Custas e honorários com o demandado.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso de apelação (id. 27099971), aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo
a quo
julgou a lide sem analisar o pedido de produção de prova pericial técnica de engenharia, requerido em duas oportunidades (ids nº 27099958 e 27099967).

No mérito, argumentou que não há provas nos autos comprovando a existência de construção irregular, riscos aos imóveis vizinhos ou ilegalidade documental suficiente para justificar a demolição, destacando o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana como fundamentos para a restrição da medida.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento recursal.

Houve a apresentação de contrarrazões recursais no id. 27099974, defendendo a manutenção da sentença, pois estaria fundamentada em provas documentais, como auto de infração, foto da construção e embargo administrativo, e que a demolição seria medida necessária diante da irregularidade da obra e do descumprimento das normas urbanísticas.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, tendo eu recebido o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 27169195) e determinado, para exame e parecer, a sua remessa ao Ministério Público (id. 286186666), que opinou pelo conhecimento e provimento do presente recurso a fim de decretar a nulidade da sentença vergastada (id. 29629396).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

P
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

PRELIMINAR.

Preliminarmente, o apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que a ação foi julgada sem a apreciação do pedido de produção de prova pericial técnica de engenharia, realizado em duas ocasiões pelo recorrente.

Como cediço, o julgamento antecipado da lide é possível sempre que for desnecessária a dilação probatória para o deslinde do litígio, nos termos do art. 355, CPC,
verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas

Ressalte-se que recai sobre o juiz, como destinatário das provas, o dever de analisar a conveniência e necessidade da produção complementar de provas, senão vejamos:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, cabe ao juiz determinar quais provas são necessárias ou desnecessárias para o julgamento da demanda, possibilitando o indeferimento da dilação probatória quando o acervo probatório constante nos autos já se revelar hábil a formar seu convencimento, momento em que poderá proceder ao julgamento antecipado da demanda sem que se configure cerceamento de defesa.

No entanto, consoante se extrai dos autos, verifica-se que o juízo
a quo
sentenciou a lide sem antes analisar e considerar as manifestações do apelante, aos ids nº 27099958 e nº 27099967 dos autos, para que fosse determinada a realização de perícia técnica de engenharia com o objetivo de verificar se a obra apresentava algum risco, bem como se havia necessidade de alguma adequação ou mesmo de demolição.

Vale consignar que,

embora o poder público tenha o poder-dever de zelar também pelas obras privadas, que compõem a ordem pública, e seja autorizado, por lei, a demolição de edificação efetivada sem prévio licenciamento, trata-se, neste caso, de medida extrema e desproporcional, pois não privilegia o direito à moradia, desconsiderando que se trata de situação já consolidada há muitos anos e que o auto de infração se atém a indicar apenas a ausência de alvará para realização da obra, sem apontar nenhuma outra irregularidade a causar risco à coletividade ou a violar normas de segurança.

Assim, evidente que, no presente caso, ao sentenciar o feito sem analisar o pedido de produção da prova técnica requerida pelo apelante, e sem prévia cientificação das partes quanto ao julgamento antecipado, o juízo de piso incorreu em inegável cerceamento de defesa, pois gerou óbice intransponível à colheita de prova técnica necessária ao deslinde da causa, capaz de esclarecer os pontos controvertidos implicados em processo complexo que discute construção de obra em terreno urbano sem a devida autorização municipal e eventual demolição.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS DE AFASTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apelação cível em face de sentença que julgou procedente a ação demolitória promovida pelo Município do Recife, em razão de construção irregular em Zona de Urbanização Preferencial, sem observância dos parâmetros legais de afastamento e sem licença prévia, conforme previsto nas Leis Municipais nº 16.176/1996 e 16.292/1997. 2. Parte apelante argumenta cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial que poderia comprovar a adequação das construções aos parâmetros urbanísticos, evidenciando a possibilidade de regularização, conforme requerido em contestação e endossado pelo Ministério Público. 3. O direito de construir, embora assegurado constitucionalmente, encontra limitações em normas de ordem pública, que regulamentam o uso e ocupação do solo urbano, visando ao bem-estar social (CF, art. 170, III). Compete ao Município promover o adequado ordenamento territorial (CF, art. 30, VIII). 4. A demolição de construções irregulares é legítima, desde que observados os requisitos legais e a proporcionalidade da medida. Contudo, a demolição deve ser medida extrema, adotada apenas quando houver patente impossibilidade de adequação da obra aos parâmetros legais. Precedentes do TJPE. 5.
O julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de perícia judicial, formulado pelos recorrentes e endossado pelo Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, configurou cerceamento de defesa, prejudicando a correta avaliação das condições de adequação da obra à legislação urbanística
. A prova técnica, na hipótese vertente, se faria necessária para apurar se as construções podem ser regularizadas ou se a demolição é necessária, bem como para delimitar seu alcance, se parcial ou total. 6. Apelo provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia judicial. 7. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0005124-74.2004 .8.17.0001, em que figuram como apelante JORGE EDUARDO TORRES AGRIÃO e como apelados LETÍCIA REGINA SOARES BRASILEIRO DA SILVA e GABRIEL EMANUEL SOARES BRASILEIRO DA SILVA. Acordam os Desembargadores que integram a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, em ordem a anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da instrução processual, tudo conforme relatório e voto constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado . Recife, data da assinatura eletrônica. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00051247420048170001, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2024, Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos)

Nesse contexto, reafirma-se a necessidade de declarar nulo o julgado.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto a fim de declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito nos ulteriores de direito.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/10/2025